Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019594-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ALEX PEDRO ALVES DE ARAUJO - CPF: 050.840.371-50 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-SÓCIA, JULGOU EXTINTA A AÇÃO COM RELAÇÃO A ESTA E CONDENOU O AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE INCLUIR EX-SÓCIO NA DEMANDA SEM A DEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTS. 133 A 137 E 795, § 4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme se denota do contrato juntado no ID 43598715 - origem, este foi celebrado somente com a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no. 11.466.371/0001-80, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas e, levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda.

Não se olvide que o cedente responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil), contudo, in casu, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois imprescindível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a apuração da responsabilidade pessoal do ex-sócio.

Assim, uma vez que não houve dissolução ou extinção da sociedade, sem que exista instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como preceituam os artigos 133 a 137 e 795, § 4o, do CPC, a inclusão no polo passivo de ex-sócio é indevida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALEX PEDRO ALVES DE ARAUJO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1004056-69.2020.8.11.0004, ajuizada em desfavor de ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM e TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI – ME e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, ex-sócia da empresa Administrabem Ltda., sob o argumento de que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas, bem ainda em razão da inexistência da excepcional desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões, sustenta o agravante que MARILDA PASSAGLIA PAIVA foi sócia e que, no ano de 2019, retirou-se dos quadros societários da Empresa.

Afirma que esta Ré figurava no Contrato Social da empresa como administradora, junto com EVANDRO MOREIRA AMORIM e que os compromissos por eles firmados só teriam validade se fossem assinados pelos dois sócios, caso que não ocorreu no contrato do Agravante, bem como que o Contrato de Compra e Venda jungido aos autos e assinado pelas partes não faz alusão a qualquer Procuração Pública outorgada por MARILDA.

Alega que a Sócia se esquivou de assinar os documentos que eram de sua responsabilidade, praticando de forma distorcida o que ficou preconizado no Contrato Social da empresa.

Assevera que não há se falar sobre a retirada da sócia administradora retirante da ADMINISTRABEM participações, uma vez que diante da verificação de prejuízos, esses farão parte do risco do empreendimento e responsabilidade pessoal por eles promovido.

Atesta que a prática do ilícito na qualidade de administrador, sócio, controlador ou representante legal de pessoa jurídica não obsta a responsabilização direta, ficando evidente a litigância de má-fé, articulada pela parte Agravada.

Assim, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a agravada MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA seja mantida no polo passivo nos autos, bem ainda, seja determinado que o Juízo da 1a Vara Cível exclua a parte dispositiva em que lhe condenou em honorários de sucumbência, assim como, reconheça a litigância de má fé da agravada.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 109811483).

Contraminuta da parte agravada (ID 111234996).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por ALEX PEDRO ALVES DE ARAÚJO em face de ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA; EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELLI-ME e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, alegando que, em 25.04.2018, firmou com a parte requerida um contrato particular de compromisso de compra e venda, destinado à aquisição do lote 21, da quadra 30, do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças/MT, no entanto, discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, pois o bem foi adquirido pelo preço de R$63.507,50 e a requerida, admitindo a possibilidade de parcelamento do preço, lançou no contrato o valor de R$93.099,60 o que significa um acréscimo de 49,59% da soma final do imóvel, conforme foi verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida.

Aduz que, além do aumento estabelecido no contrato de parcelamento do pagamento do bem, a demandada vem aplicando juros compostos e correção monetária sobre o valor final a prazo, situação que configura bis in idem, caracterizando a duplicidade de atualizações sobre o saldo devedor e flagrante prática de abusividade lesiva à consumidora.

Explica que essa aplicação de correções sobre correções, imperceptíveis aos olhos dos consumidores hipossuficientes, são defeitos no negócio jurídico, realizado de forma dolosa e que causa enorme onerosidade ao bem, visto que impossível mensurar o valor final do imóvel.

Destaca que os termos adesivos do contrato sub judice e a conduta desenvolvida pela ré constitui anatocismo e ato ilícito, pois, caso se propusesse a realizar a quitação do contrato hoje, teria que arcar com todos os acréscimos que na verdade representam a aplicação do valor nominal inicial, acrescido de 49,59%, além de juros capitalizados sobre valor nominal incorreto.

Diante desse quadro, requer a concessão de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da mora e a autorização de depósito judicial dos valores incontroversos, bem como seja determinado à ré que se abstenha de incluir o nome da autora no serviço de proteção ao crédito.

A tutela de urgência foi indeferida e determinada a citação da parte requerida.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram contestação, sendo que a Ré MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA alegou preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva.

Ao analisar tal preliminar, o Juízo singular acolheu a tese de ilegitimidade passiva da Ré MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA
, por entender que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas e, inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Por conseguinte, julgou extinto o feito com relação à ilegitimada e condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono desta, os quais fixou em 10 % sobre o valor atualizado da causa, com fundamento do art.85, do CPC.

Opostos Embargos de Declaração pelo autor, estes foram rejeitados.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Observa-se que a pretensão deste caso concreto é revisar o contrato particular de compromisso de compra e venda, em que figura como parte vendedora ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA e compradora ALEX PEDRO ALVES DE ARAUJO, firmado em 25/04/2018, destinado à aquisição de lote 21 da quadra 30 do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças-MT.

Conforme se denota do contrato juntado no ID 43598715 - origem, este foi celebrado somente com a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no. 11.466.371/0001-80, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas e, levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda.

Não se olvide que o cedente responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil), contudo, in casu, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois imprescindível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a apuração da responsabilidade pessoal do ex-sócio.

Não se permite a inclusão direta dos sócios que já não mais faziam parte da empresa, sem que o procedimento adequado de desconsideração da personalidade jurídica fosse realizado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A PESSOA DO EX-SÓCIOS SEM A PRÉVIA E NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS. DEFERIMENTO DIRETO DE CITAÇÃO DE EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE MERECE SER ACOLHIDA
. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DE SUA RETIRADA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11 DO CPC/15.1.
A prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica como preceituam os artigos 133 a 137 e §4o, do artigo 795 do Código de Processo Civil é necessária para legitimar o direcionamento da execução a ex-sócio.
2. O artigo 1.032 do Código Civil ao trazer que a responsabilidade do ex-sócio se estende pelo prazo de dois anos após a averbação de sua retirada da sociedade deve ser interpretado de forma decadencial, sob pena de perpetuar a responsabilidade de sócio retirante, o que sabe-se, afeta a segurança jurídica dos negócios e das pessoas. 3. Diante do desprovimento do recurso de apelação, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.” (TJ-PR, Apelação Cível no. 0005474-07.2019.8.16.0117, Rel.: DES. PAULO CEZAR BELLIO, 16a Câmara Cível, Julgado em: 03/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA DÍVIDA PARA EX-SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA ATRAVÉS DE SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, PREVISTO NOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC/2015
, QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0037325-90.2020.8.16.0000, Rel.: Des. LUIS CESAR DE PAULA ESPINDOLA, 12a Câmara Cível, Julgado em: 10/05/2021). Destaquei.

Assim, uma vez que não houve dissolução ou extinção da sociedade, sem que exista instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como preceituam os artigos 133 a 137 e § 4o, do artigo 795 do Código de Processo Civil, a inclusão no polo passivo de ex-sócio é indevida.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022